Tribunal: CARF
Processo: 16327.901628/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901628/2019-08
ACÓRDÃO
1101-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Porém, no caso concreto, não se demonstra
efetiva retenção, o que inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901628/2019-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, contra Acórdão da DRJ, que julgou parcialmente
procedente manifestação de inconformidade, contra despacho decisório que reconheceu
parcialmente o crédito demonstrado no PER/DCOMP, referente a saldo negativo de CSLL.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação administrativa,
questionando a não confirmação das estimativas de CSLL e as retenções na fonte que não haviam
sido confirmadas/reconhecidas.
Nada obstante, o Acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório remanescente
referente à CSLL que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para compensar o débito da
DCOMP vinculada a este processo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos
já expostos na manifestação de inconformidade, e pugnando pela restituição integral dos valores
constantes ao pedido de restituição, para reconhecer o crédito remanescente, advindo da CSL-
Fonte, ante as provas acostadas aos autos e, consequentemente, homologar a restituição, ou, ao
menos, seja determinado a baixa dos autos em diligência para que se produza novas provas,
inclusive, seja intimada a empresa tomadora do serviço para que retifique o Informe de
Rendimento, protestando pela juntada dos documentos anexos à petição recursal.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de pedido de compensa PER/DCOMP no
16218.07469.020817.1.6.033209, por meio da qual o contribuinte, ora recorrente, pretende
compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL
referente ao exercício de 2015, ano-calendário de 2014:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901628/2019-08
3

Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido
parcialmente, pois (i) não teriam sido confirmadas as retenções na fonte; e (ii) não houve
comprovação integral do pagamento de estimativas.
Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a DRJ houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, para reconhecer o crédito remanescente referente à CSL-estimativas,
ano-calendário 2014, no valor de R$ 13.406.362,39, deixando, contudo, de reconhecer o crédito
advindo da CSL-Fonte.
Quanto às retenções na fonte a DRJ entendeu que ela não teriam sido devidamente
comprovadas:
O Interessado alega que sucedeu as operações de leasing contratadas pela
PETROBRÁS com o Banco Itauleasing S/A apresentando a seguinte documentação:
i) Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária de 31/03/2013 às fls. 231/232,
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 01/04/2014, que
aprovou o PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL;
ii) o PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DO BANCO ITAULEASING S.A.
COM VERSÃO DAS PARCELAS CINDIDAS PARA ITAÚ UNIBANCO S.A. E BANCO
ITAUCARD S.A. de 31/03/2013, às fls. 233/238, registrado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo em 01/04/2014, que no seu item item 5.1 aponta “que uma
vez aprovada a referida cisão parcial, o ITAÚ UNIBANCO e o ITAUCARD sucederão
o ITAULEASING apenas em relação às obrigações correpondentes às respectivas
parcelas cindidas do ITAULEASING que tiverem incorporado"
iii) Demonstração Ativo/Passivo Analítico com Gerencial do Banco Itaucard para o
ano-calendário de 2013 (Doc. 20 às fls. 257/258 e para o ano-calendário de 2014
(Doc. 21 às fls.259/260) nos quais a conta 1906.000.000.000-6 RETENÇÕES DE
FONTE-PETROBRAS a partir do mês de Abril/2013, mês que marcaria o inicio das
operações de leasing sob sua responsabilidade.
Nesse contexto, alega que a DIRF apresentada pela fonte pagadora estaria
equivocada, mas não conseguiu a retificação da retenção da CSRF em nome do
Banco Itauleasing S.A.
Entretanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, vigente à época dos
fatos geradores em análise, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário:
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901628/2019-08
4
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o,
e no §1o do art. 8o.
Outrossim, verifiquei no sistema DIRF, vide extrato à fl. 298, que a retenção
efetuada pela PETROBRÁS continua a constar em nome do Banco Itauleasing.
Logo, não é possível, no momento, admitir que a retenção da CSLL na Fonte em
nome do Banco Itauleasing seja aproveitada pelo Interessado em epígrafe.
Como se verifica, a DRJ partiu da premissa de que a única forma de se comprovar a
retenção na fonte é o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora, nos termos do art. 943 do RIR/1999.
Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
No caso concreto, a Recorrente alega que prestou as operações de leasing que
geraram as retenções na fonte, o que teria sido comprovado pelaa cópia da Ata da AGE de 31 de
Março de 2013 (fls. 231/238):
14. Nesse ínterim, é importante frisar que o Recorrente tentou obter a retificação
do informe de rendimentos junto à Petrobrás, porém, sem êxito, tendo em vista
que essa exigiu parecer emitido pela Receita Federal, determinando que a fonte
pagadora realize as alterações ora pretendidas (vide doe. 18 da Manifestação de
Inconformidade).
15. Todo esse cenário se dá pelo fato de que, até março de 2013, tal serviço era
prestado pelo mencionado Banco ltauleasing S/A. Entrementes, após 31 de março
de 2013, as operações de leasing passaram a ser praticadas pelo ora Recorrente,
tendo em vista a cisão parcial do Banco ltauleasing S/A e a incorporação de tais
operações pelo Recorrente (vide doe. 19 da Manifestação de Inconformidade).
16. Tanto isso é verdade que, somente a partir do mês de abril de 2013, o
Recorrente começou a ter saldo na conta #1906.013.000.000-6 - Retenções de
Fonte Petrobrás, conforme se verifica no balancete aberto de abril a dezembro de
2013 (vide doe. 20 da Manifestação de Inconformidade).
17. Além disso, pode-se ver na mesma rubrica contábil para o ano- calendário de
2014 a importância total de R$ 2.442.251,98 (vide doe. 21 da Manifestação de
Inconformidade):
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901628/2019-08
5
Contudo a ata acima mencionada não comprova de forma definitiva que a ora
Recorrente teria prestado tais serviços, haja vista que (i) parcela do patrimônio cindido foi
incorporado pelo Itaú Unibanco e (ii) segundo o referido instrumento, a Itauleasing continuaria
existindo. Vejamos:
(i)

(ii)

Portanto, não há efetiva comprovação de que o serviço foi prestado pela
Recorrente. Inclusive, segundo e-mail apresentado aos autos (fls. 222), no sistema da Petrobrás
ainda estaria registrada a empresa Itauleasing:

Portanto, não há efetiva demonstração de que a Recorrente prestou esses serviços
como defendido. Ainda que ultrapassássemos este óbice, os documentos juntados ao processo
não indicam a efetiva retenção na fonte: Não há notas fiscais, livro caixa, razão, extratos bancários
que permitam conciliar a informação de que houve pagamento com retenção na fonte.
Assim, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
crédito pleiteado.

Conclusão
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901628/2019-08
6
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 359
DF CARF MF
Original